Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bem imóvel Bem de família. Matéria de ordem pública. Preclusão. Não ocorrência. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão reformada.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de cumprimento de sentença, a qual negou o pedido de reconsideração e manteve a decisão que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da agravante/executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a impugnação à penhora do imóvel apresentada pela executada merece acolhimento para reconhecer o imóvel penhorado como bem de família.
III.Razões de decidir
3. No caso em comento, verifica-se que a impugnação da penhora sob a alegação de que o imóvel se trata de bem de família foi apresentada ainda dentro do prazo estabelecido pelo juízo e, que, na oportunidade, a parte trouxe comprovação, por meio de sua declaração de imposto de renda, de que não possui outro bem imóvel. Após a rejeição da impugnação pelo juízo de origem, a executada acrescentou aos autos certidões dos cartórios extrajudiciais de registros de imóveis do Distrito Federal o que merecia reconhecimento segundo entendimento exposto. Ademais, não houve comprovação de que a parte possua outro bem imóvel para justificar a rejeição da impugnação à penhora.
4. O fato é que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel. (REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 29/08/2012).

_____________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 29/08/2012.